Tribunal: TJPA
Processo: 0007244-69.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007244-69.2014.8.14.0051

RECORRENTE: WILLER ADIEL DE SOUZA SILVA, WEMBLEM FERREIRA SILVA, ROBSON COELHO DUARTE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CABÍVEL. DECISÃO TOTALMENTE DISSOCIADA DOS FATOS APURADOS NOS AUTOS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA NULA. DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PROFIRA NOVA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verificada violação ao princípio da correlação na sentença de pronúncia. Decisão aborda circunstâncias e pessoas totalmente diferentes das referidas na denúncia, tratando-se de decisão relativa a outro processo. Decisão nula por afronta ao princípio da correlação.

2. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido, para anular a decisão de pronúncia, por afronta ao princípio da correlação, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que profira nova decisão nos termos do artigo 413, §1º do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar e parcialmente provido, para anular a decisão de pronúncia, por afronta ao princípio da correlação, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que profira nova decisão nos termos do artigo 413, §1º do CPP.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) da 3ª Turma de Direito Penal, no período de 24 de abril de 2023 a 02 de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ROBSON COELHO DUARTE, WEMBLEM FERREIRA SILVA E WILLER ADIER DE SOUZA SILVA
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, em 10/12/2020 (Num. 11457741 – pág. 3/6; Num. 11457742 – pág. 1), nos autos da Ação Penal nº 0007244-69.2014.8.14.0051 (processo físico migrado para o sistema PJE), a qual pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, c/c art. 14, inc. II do CPB, tendo como vítima ZEQUIAS PATRICIO NAZARETH.

Em suas
razões recursais
, (Num. 11457759 – pág. 1/8), os recorrentes argumentam que foram pronunciados por homicídio tendo, de fato como vítima PAULO ALBERTO GÓES DE OLIVEIRA, porém sustenta que a decisão que pronunciou afronta o princípio da correlação, pois a sentença de pronúncia é eivada de erros materiais que não condizem com o que consta na denúncia.

Expõem, que quanto a materialidade a sentença cita o laudo da vítima com o nome de ZEQUIAS PATRÍCIO NAZARETH, quando na verdade o nome da vítima é PAULO ALBERTO GÓES DE OLIVEIRA. Relatam ainda, que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para fundamentar a pronúncia

Requer a reforma da sentença de pronúncia para que os recorrentes sejam impronunciados.

Em
contrarrazões
(Num. 11427761 – pág. 1/8), o Ministério Público concordando com as alegações da defesa, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão de pronúncia.

Em manifestação (Num. 12455521 – pág. 1/4), o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Os recorrentes insurgem-se da sentença de pronúncia, requerendo sua impronúncia, pela violação ao princípio da correlação e insuficiência probatória quanto a autoria.

Vejamos.

O Ministério Público ofereceu denúncia (Num. 11457717 – pág. 2/5; Num. 11457720 – pág. 1) em face dos recorrentes, na qual narra que no dia 11/05/2014, na cidade de Santarém/PA, os denunciados com o uso de arma branca e arma de fogo, por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida de PAULO ALBERTO GÓES DE OLIVEIRA.

Com o prosseguimento do feito, em 10/12/2020 o juízo da 3ª Vara criminal de Santarém/PA proferiu sentença de pronúncia (Num. 11457741 – pág. 3/6; Num. 11457742 – pág. 1), na qual, destaca como prova de materialidade um laudo de lesão corporal da vítima ZEQUIAS PATRICIO NAZARETH, que não é referente a estes autos. Ademais, refere quanto à autoria os depoimentos de ZEQUIAS PATRICIO NAZARETH, VALDIR MARQUES PINTO e JOSELI FERREIRA SANTIAGO, as quais não condizem com as testemunhas arroladas pela defesa e nem pela acusação, tampouco com as efetivamente ouvidas em juízo.

E por fim, ao final da sentença o juízo pronunciou os recorrentes como incursos no art. 121, c/c art. 14, inc. II do CPB contra a vítima ZEQUIAS PATRICIO NAZARETH, todavia, na denúncia os recorrentes WEMBLEM FERREIRA SILVA E WILLER ADIEL DE SOUZA SILVA foram denunciados como incursos no art. 121, §2º, inc. IV do CP e o recorrente ROBSON COELHO DUARTE incurso no art. 121, §2º, inc. II e IV do CPB, pela morte da vítima PAULO ALBERTO GÓES DE OLIVEIRA.

Dessa forma, verifico patente violação ao princípio da correlação na sentença de pronúncia.

Com efeito, os recorrentes foram denunciados pela morte da vítima PAULO ALBERTO GÓES DE OLIVEIRA, e na sentença de pronúncia consta como vítima ZEQUIAS PATRICIO NAZARETH. Como se vê, a decisão de pronúncia não diz respeito aos fatos apurados nesta ação penal. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (VÍTIMA MARIA JOSÉ) E LATROCÍNIO TENTADO (VÍTIMA LUIZ). DESCLASSIFICAÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (MARIA JOSÉ) E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONCURSO COM FURTO (VÍTIMA LUIZ). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO À VÍTIMA MARIA JOSÉ. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO EM FACE DA VÍTIMA LUIZ. QUESITAÇÃO DE QUALIFICADORAS NÃO CONSTANTES NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSOS PROVIDOS. 1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2.
O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados. No âmbito do Tribunal do Júri, após a reforma do Código de Processo Penal, a correlação faz-se diretamente entre a pronúncia, exarada nos limites da acusação, e os quesitos formulados aos jurados em plenário
(HC 161.710/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015). (...) 4. Recurso especial de Robcelio Pontes Fernandes Junior provido e agravo em recurso especial de Agenor Manoel de Barros Neves parcialmente provido para, reconhecida a nulidade, submetê-los a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

(STJ - REsp: 1777873 MT 2018/0293770-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019)

(Grifei)

Diante disso, casso a sentença de pronúncia dos recorrentes ora guerreada, pela patente violação ao princípio da correlação, devendo o juízo de origem proferir nova decisão obedecendo os termos do artigo 413, §1º do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, para cassar a decisão de pronúncia, por afronta ao princípio da correlação, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que profira nova decisão nos termos do artigo 413, §1º do CPP.

É como voto.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 08/05/2023